Tribunal: STF
Processo: AI 83499
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
ACÓRDÃO QUE ASSIM ESTA EMENTADO: - "REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL.
CONTADOR. AO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CABE UTILIZAR OS
MEIOS DE QUE DISPÕE PARA FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI NO TOCANTE
AO SEU EXERCÍCIO APENAS POR PROFISSIONAIS HABILITADOS. ENTRETANTO, O
QUE IMPÕE O ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 9.295, DE 1946, E QUE "OS
ENCARREGADOS DA PARTE TECNICA" SEJAM "EXCLUSIVAMENTE HABILITADOS E
REGISTRADOS NA FORMA DA LEI". INCABIVEL PARTIR-SE DAI PARA EXIGIR
QUE TODOS OS INTEGRANTES DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE POSSUAM O DIPLOMA DA PROFISSAO" - TEM POR SI, PELO
MENOS, A SÚMULA 100.
AGRG IMPROVIDO.